Tribunal: TJSP
Processo: 1013942-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Indenizatória por danos materiais e morais – Sequestro relâmpago da autora em via pública – Realização de transferência bancária, saques e despesas com o cartão de crédito da correntista - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) ––– Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo

Ementa:

*Indenizatória por danos materiais e morais – Sequestro relâmpago da autora em via pública – Realização de transferência bancária, saques e despesas com o cartão de crédito da correntista - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) ––– Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil da autora (art. 6o, VIII, do CDC) – Inexigibilidade do débito bem reconhecida – Dano moral caracterizado – Damnum in re ipsa – Quantum indenizatório – Indenização arbitrada a comportar majoração, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porém em valor inferior ao pretendido – Recurso da autora provido em parte e negado o do réu.

Dano material – Sequestro relâmpago - Realização de despesas com o cartão de crédito da correntista - Cabimento - Inexigibilidade dos débitos efetuados com o cartão da autora - Devolução dos valores indevidamente pagos pela autora – Recurso da autora provido.

Danos morais – Juros de mora – Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem da citação – Precedentes do STJ –– Recurso do réu negado.

Honorários advocatícios – Verba honorária fixada em patamar condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a remunerar condignamente o advogado – Recurso da autora negado.

Recurso da autora provido em parte, negado o recurso do réu.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013942-18.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante ALAIDE SPIGARIOL DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em aprte ao recurso da autora, negado o recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
2
VOTO No: 31651
APEL.No: 1013942-18.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDO. : BANCO BRADESCO S/A
APDO./APTE. : ALAIDE SPIGARIOL DE ARAÚJO
*Indenizatória por danos materiais e morais Sequestro
relâmpago da autora em via pública
Realização de
transferência bancária, saques e despesas com o cartão de
crédito
da
correntista
-
Aplicação
da
legislação
consumerista (súmula 297 do STJ)
Requerido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas
para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o
padrão de consumo e perfil da autora (art. 6o, VIII, do CDC)
Inexigibilidade do débito bem reconhecida Dano moral
caracterizado Damnum in re ipsa Quantum indenizatório
Indenização arbitrada a comportar majoração, em
consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, porém em valor inferior ao pretendido
Recurso da autora provido em parte e negado o do réu.
Dano material
Sequestro relâmpago - Realização de
despesas com o cartão de crédito da correntista - Cabimento
- Inexigibilidade dos débitos efetuados com o cartão da
autora - Devolução dos valores indevidamente pagos pela
autora Recurso da autora provido.
Danos morais
Juros de mora
Tratando-se de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem da
citação Precedentes do STJ
Recurso do réu negado.
Honorários advocatícios
Verba honorária fixada em
patamar condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a
remunerar condignamente o advogado Recurso da autora
negado.
Recurso da autora provido em parte, negado o recurso do
réu.*
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por ALAIDE SPIGARIOL DE ARAÚJO em face de BANCO BRADESCO
S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 139/143, para: a) declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, tornando definitiva a antecipação de tutela;
b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais), valor quer será atualizado desde a sentença e acrescido de
juros de mora de 1% a contar da citação. Tendo a autora decaído de parte mínima do
pedido (adotada a orientação da Súmula 326 do STJ, não cancelada pelo novo Código de
Processo Civil), condeno o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
3
advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor da condenação.
Apela o Banco réu, procurando reverter a r. sentença, sustentando a
ilegitimidade passiva e a inexistência de ato ilícito a comportar indenização, porque o
sequestro relâmpago, ocorrido em via pública e distante da agência bancária, configura fato
exclusivo de terceiro a romper o nexo causal. O Banco não tem responsabilidade pelos
prejuízos sofridos pela autora, por configurar a segurança pública dever do Estado,
inexistindo falha na prestação do serviço bancário a comportar reparação por dano material
ou moral. Impugna o valor do dano moral arbitrado, postulando a sua redução, pena de
configurar enriquecimento sem causa da autora. Os juros de mora devem incidir apenas a
partir do arbitramento da condenação. (fls. 152/168)
Apelou de forma adesiva a autora, visando a condenação do réu à
devolução dos valores das faturas pagas em razão da utilização do cartão de crédito pelos
criminosos, bem como a majoração dos danos morais para R$15.000,00, majorando-se os
honorários advocatícios de sucumbência. (fls. 180/186)
Recursos respondidos (fls.173/179 e 196/207), processados na
forma do art. 1.012, §1o, V, do CPC.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de indenização por danos materiais e morais em razão de
sequestro relâmpago em via pública de que foi vítima a autora, com inúmeras transações
realizadas pelos sequestradores com seu cartão.
Afirmou a autora foi vítima de sequestro relâmpago, em
07/08/2018, às 11 horas, sendo abordada em via pública, nas imediações de sua residência,
mediante grave ameaça, por indivíduos desconhecidos, ficando refém dos criminosos por
dez horas.
Sustenta foi compelida a efetuar transferência em caixa eletrônico,
no valor de R$15.000,00, além de dois saques em sua conta corrente, totalizando o valor de
R$3.000,00, com a realização das transações com o cartão de crédito no valor de
R$8.738,76.
A autora permaneceu em poder dos sequestradores por mais de dez
horas, até ser liberada às 21 horas, do dia 07/08/2018.
Sustentou que as transações foram realizadas muito além do seu
perfil de uso, não adotando o banco qualquer cautela para verificar a idoneidade das
operações, autorizando a retirada pelos criminosos de valores consideráveis da conta
corrente.
Pediu a declaração da inexigibilidade das transações questionadas,
indenização pelos danos materiais experimentados pelas transações realizadas com o cartão
de crédito além de danos morais.
Ao contestar, o réu sustentou que o sequestro relâmpago de que foi
vítima a autora configura fato de terceiro, causa excludente de responsabilidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
4
caracterizando falha na prestação dos serviços bancários.
A ação foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença apelada
assim fundamentada:
“Colhe-se dos autos que a autora foi vítima de sequestro
relâmpago ocorrido na via pública e obrigada pelos meliantes a realizar transferências e
saques, além do que foram realizadas compras não reconhecidas por meio do seu cartão
de crédito.[ Em relação à transferência e saque, os quais não são objeto do pedido, o
crime de "sequestro relâmpago" caracteriza hipótese de fortuito externo ou, como
entendem alguns doutrinadores, culpa exclusiva de terceiro, causa excludente de
responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
(...)Sucede que, no caso vertente, impugna a autora as compras realizadas por meio de
seu cartão de crédito, salientando que destoam de seu perfil e, por isso, poderiam ser
facilmente detectadas pelo banco. Razão lhe assiste. Ora, os bancos e administradoras de
cartão de crédito respondem pela qualidade e idoneidade das operações executadas pelos
estabelecimentos comerciais que credencia, isto é, aqueles que admitem o pagamento
para compra de mercadorias e serviços por meio da apresentação de cartão de crédito
outorgado pelo réu. No caso vertente, dada a verossimilhança das alegações da autora e
considerando a sua hipossuficiência, competia ao réu, detentor de tecnologia e dos meios
de informática, provar de forma inegável que foi a usuária do cartão de crédito que
realizou as compras impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu. A atividade em
questão é inegavelmente de risco, de modo que incide o disposto no artigo 927, parágrafo
único do Código Civil, segundo o qual a obrigação de reparar o dano é objetiva. Não se
desconhece, ainda, que o réu responde objetivamente por danos relativos a fraudes e
delitos no âmbito de suas operações.Nesse sentido é o entendimento cristalizado na
Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
das operações bancárias". Ressalte-se, ainda, que o réu, assim como os comerciantes que
integram a cadeia de consumo, têm o dever de conferir a lisura da utilização do cartão
magnético por seu portador. Assim, torna-se evidente a falha na prestação dos serviços,
pois, fossem adotadas cautelas mínimas de segurança, a fraude poderia ter sido
facilmente evitada, mormente em virtude do elevado valor das compras, destoando em
muito do perfil da usuária do cartão. (...) De rigor, portanto, a procedência do pedido de
declaração de inexigibilidade do débito, não comportando acolhimento, no entanto, o
pedido de repetição de indébito, uma vez que a autora não pagou quantia em excesso e
não houve má-fé nas cobranças indevidas, incidindo, no caso, a aplicação da Súmula 159
do STF. Os danos morais, por sua vez, são devidos. (...)Considerando a extensão do dano
e os demais elementos constantes dos autos, arbitro a indenização por danos morais em
R$8.000,00 (oito mil reais), quantia que reputo consentânea para, de um lado, reconfortar
a autora e, de outro, servir de alerta e desestímulo à ré.”
A ilegitimidade passiva arguida pelo réu confunde-se com a tese de
mérito quanto a responsabilidade civil da instituição bancária.
Nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se provimento em parte
ao recurso da autora.
Aplica-se a legislação consumerista à hipótese, por caracterizada a
relação de consumo entre as partes (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90), respondendo o Banco
réu objetivamente pelo serviço prestado (art. 14 do CDC), em consonância com a súmula
297 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
5
Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos."
A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é
objetiva e elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro (art. 14, caput e §3, do CDC), ficando, entretanto, a cargo do requerido a
produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova aplicada na
espécie (art. 6o, VIII, CDC).
É fato incontroverso foi vítima a autora de sequestro relâmpago em
via pública, nas imediações de sua residência, às 11 horas, no dia 07/08/2018, conforme
boletim de ocorrência (fls. 57/58).
Por exigência dos assaltantes a autora forneceu o cartão do banco e
senha, realizando-se transferência bancária no valor de R$15.000,00, dois saques de
R$1.500,00 no caixa eletrônico, além de compras com cartão de crédito no valor de
R$8.738,76.
Ao contestar, a instituição financeira sustentou que a ação criminosa
ocorreu em via pública, distante do estabelecimento bancário, a caracterizar fato exclusivo
de terceiro, não relacionado com os riscos inerentes às atividades bancárias, a excluir a
responsabilidade civil do banco.
Todavia, sem razão.
Não se desconhece que o sequestro relâmpago realizado em via
pública, fora do estabelecimento bancário, não guarda qualquer nexo causal com a atividade
desenvolvida pelas instituições financeiras, tratando-se de fortuito externo, por constituir
dever do Estado, e não do particular, oferecer a adequada segurança pública aos cidadãos.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO SEGUIDO DE
SEQUESTRO-RELÂMPAGO
EM
ESTACIONAMENTO.
VÍTIMA ABORDADA APÓS SE UTILIZAR DE CAIXA
ELETRÔNICO.
ESTACIONAMENTO
QUE
NÃO
SE
QUALIFICA
COMO
ATRATIVO
DE
CLIENTELA.
AUSÊNCIA
DE
FALHA
NO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
DAS
RECORRENTES
NÃO
CONFIGURADA.
1. Tendo em vista a natureza da atividade explorada pelas
instituições financeiras, transações que envolvem dinheiro em
espécie, e os riscos inerentes a esse negócio, em regra, não se
admite o furto ou o roubo como causas excludentes do dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
6
indenizar seus clientes quando são vítimas de ações criminosas.
2. A responsabilidade das instituições financeiras pelos crimes
cometidos contra seus clientes é objetiva sempre que o evento
ocorrer no interior de suas agências, justamente por ser o local
onde a atividade de risco é exercida, atraindo a ação de
delinquentes.
3. As instituições financeiras também se responsabilizam pelos
danos advindos de atuação criminosa quando ela ocorre em
estacionamento disponibilizado como forma de captação de
clientes, ainda que gratuito, por gerar legítima expectativa de
segurança aos consumidores.
4. Nos casos em que o estacionamento representa mera
comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso a
todos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada por
crimes tais como roubos e sequestros, por relacionarem-se a fato
de terceiro, excludente da responsabilidade (fortuito externo).
(EREsp 1431606/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI).
5. Na hipótese, não houve demonstração de falha na segurança
interna da agência bancária (caixa eletrônico), que propiciasse a
atuação dos criminosos fora das suas dependências. Portanto,
não há falar em vício na prestação de serviços.(...)
9. Recursos especiais providos.
(REsp 1487050/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 04/02/2020)
Todavia, no caso, observadas as peculiaridades do caso concreto, a
ocorrência de sequestro relâmpago da autora em via pública não é motivo, por si só, para
excluir a responsabilidade da instituição financeira requerida.
Sobressai no caso nítida a falha na prestação do serviço pelo Banco
a acarretar a responsabilidade civil da casa bancária, não pelo sequestro relâmpago mas
sobretudo por deixar de verificar que as transações realizadas pela autora, sob coação e
grave ameaça dos sequestradores, estavam em desacordo com o perfil da requerente.
Embora a abordagem criminosa se efetivou fora do estabelecimento
bancário, as transações bancárias questionadas foram realizadas dentro do caixa eletrônico,
acarretando débito total de R$18.000,00, além de despesas de cartão de crédito no valor de
R$8.738,76 (fls. 18/20 e 51/53), destoando em muito do perfil de gastos da autora que
antecederam o sequestro (fls. 21/50).
Incumbia à instituição financeira o dever de checar a regularidade
das operações efetivadas, sobretudo por fugirem ao padrão e perfil de gastos da autora,
possuindo o Banco toda a documentação e o aparelhamento tecnológico necessário para
checar a idoneidade das operações financeiras.
As compras realizadas a crédito não se enquadravam no perfil de
compra da requerente, o que, no caso, induz falha na prestação dos serviços por não ter o
réu, por precaução, efetuado o bloqueio do cartão quando verificada a existência de gastos
fora do padrão utilizado pela correntista.
Nesse cenário, patente a responsabilidade do Banco réu por permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
7
a realização de operações por criminosos em nome da requerente, acarretando a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados à requerente (art. 14 do
CDC).
Inequívoca a responsabilidade civil do Banco réu, por permitir que
criminosos conseguissem realizar transações de considerável valor em nome da autora, sem
acautelar-se quanto à regularidade dos lançamentos efetuados, caracterizando-se, assim, o
chamado fortuito interno, a ser suportado pelo prestador de serviço, que decorre do risco do
negócio.
O STJ já assentou o tema em recurso especial representativo de
controvérsia, definindo a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido. (STJ. REsp no 1.199.782/PR. 2a Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J.
24.08.2011)
A tese encontra-se sedimentada com a edição da súmula 479 pelo
STJ de seguinte redação: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Desse modo, o fato de terceiro não tem o condão de afastar a
responsabilidade da instituição financeira, caracterizando-se o dever de indenizar do Banco
réu, por se tratar de fortuito interno, que integra o risco da atividade do fornecedor, a ser
suportado pelo prestador de serviço.
Portanto, nenhum reparo comporta a r. sentença ao declarar a
inexigibilidade das despesas efetuadas com os cartões da autora,
Os danos materiais também estão comprovados.
A autora, na ânsia de não ter o seu nome negativado, embora não
tivesse realizado as operações bancárias enquanto era mantida refém pelos criminosos,
procedeu ao pagamento de diversas faturas do cartão de crédito (fls. 21/50).
Por corolário, diante da declaração da inexigibilidade das despesas
efetuadas com o cartão da autora, impõe-se a devolução das quantias indevidamente
debitadas da conta corrente da requerente para pagamento das faturas.
Portanto, o recurso adesivo comporta provimento, para determinar a
repetição simples da importância injustificadamente cobrada e comprovadamente quitada
pela requerente.
Os danos morais também restaram bem evidenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
8
Inegável que os fatos narrados causaram à autora danos que
superam o mero aborrecimento.
A falha na segurança dos serviços bancários, ao permitir-se a
utilização de cartão em operações com valores fora do padrão da autora apelada, causando-
lhe desfalque em valor considerável, sem que o banco procedesse à sua restituição, é fonte
de inequívoca angústia e intranquilidade emocional à correntista, motivo suficiente para
responsabilizar o Banco requerido por danos morais pela má prestação dos serviços.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Instituição financeira

Assalto/sequestro relâmpago
Presença responsabilidade do
banco pela transação indevida
Desrespeito ao perfil do
correntista - Defeito na prestação do serviço Ocorrência de
nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido
pelo autor, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu por culpa
de terceiro Ação procedente em parte Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1070115-93.2018.8.26.0100; Relator
(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

SIGNIFICATIVO VALOR SACADO DE CONTA BANCÁRIA
DA AUTORA DIVERSAS OPERAÇÕES REALIZADAS EM
CUSTO ESPAÇO DE TEMPO EXTORSÃO QUE EMBORA
IMPUTÁVEL A TERCEIROS E INICIADA EM AMBIENTE
PÚBLICO, PROSSEGUIU DENTRO DAS AGÊNCIAS DO
RÉU E PODERIA TER SIDO EVITADA SE A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA TIVESSE LANÇADO MÃO DOS MEIOS
DISPONÍVEIS AO SEU ALCANCE PARA GARANTIR A
SEGURANÇA RAZOAVELMENTE ESPERADA EM RAZÃO
DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORTUITO INTERNO
QUE
NÃO
PODE
AFASTAR
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA RÉ SÚMULA 479, STJ COMBINADA COM
O ART. 14 DO CDC EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
DANO MORAL CONFIGURADO

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 QUE NÃO SE
MOSTRA EXCESSIVA E ESTÁ DE ACORDO COM OS
VALORES ADOTADOS EM CASOS SEMELHANTES

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO PISO
LEGAL,
NÃO
SENDO
POSSÍVEL
A
REDUÇÃO
PRETENDIDA. - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1028714-33.2018.8.26.0224; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
9
No mesmo sentido, precedentes desta 13a Câmara de Direito
Privado:
APELAÇÃO
Anulatória c.c. indenizatória
Consumidor
vítima de sequestro relâmpago Relação de consumo - Não
comprovação por parte do Banco requerido da legitimidade dos
débitos havidos na conta corrente do autor, em padrão
totalmente distinto de seu perfil ou de que tenha tomado as
cautelas de segurança, como o bloqueio do cartão, ante as
movimentações suspeitas Ônus da prova competia ao banco-
apelado, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor - Responsabilidade do banco-apelado,
que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos
provocados por esta atividade Cabimento da devolução dos
valores assim subtraídos, mediante coação
Dano moral

Ocorrência - Negativação indevida do nome do autor e privação
de recursos financeiros - Valor da indenização fixado em
R$8.000,00 que deve ser mantido, pois bem quantifica os
prejuízos suportados e atende à finalidade de coibir a
reincidência de conduta
Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1014919-23.2016.8.26.0161;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 01/10/2018)
RESPONSABILIDADE CIVIL SEQUESTRO-RELÂMPAGO
(EXTORSÃO) Pretensão de reforma da r. sentença que julgou
procedente pedidos de indenização por dano moral e por danos
materiais, e pedido de anulação de negócio jurídico -
Descabimento
Autora que foi abordada em via pública e
coagida ao saque e à celebração de contrato de empréstimo em
caixa eletrônico e caixa físico Responsabilidade objetiva do
agente financeiro (CDC, art. 14), pelo risco da atividade que
desempenha (CC, art. 927, par. único), por inobservância ao
dever de segurança e pela má prestação dos serviços bancários
Danos materiais decorrentes dos saques fraudulentos e da
contratação coagida de empréstimo consignado Dano moral
configurado pelo desgaste físico, emocional e psíquico
enfrentado pela vítima, bem como pelo prejuízo financeiro
suportado Indenização por dano moral fixada em R$4.000,00
que deve ser mantida
Sentença de primeiro grau
integralmente mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1061185-57.2016.8.26.0100; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018)
Indenização. Dano moral e material. "Sequestro relâmpago".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
10
Compras realizadas pelos meliantes com cartão e senha
fornecidos pela autora. Ação criminosa ocorrida em via pública
e não dentro da agência bancária e/ou de estacionamento
conveniado, tampouco no entorno da agência. Instituição
financeira que não tem o dever de zelar pela segurança pública
da população. Todavia, responde o Banco-réu pela negligência
do lojista, rede credenciada que não exigiu e/ou verificou a
documentação pessoal do portador do cartão. Parceiros
comerciais.
Responsabilidade
solidária.
Dano
material
caracterizado. Devolução simples. Dano moral, no entanto, não
configurado. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 4000741-87.2013.8.26.0269; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/02/2014; Data de Registro: 20/03/2014)
Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento da
indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os
critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para
o locupletamento sem causa.
Ademais, deve ter caráter preventivo, com o fito da conduta danosa
não se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.
O valor da indenização por danos morais foi fixada pela r. sentença
em R$8.000,00 (oito mil reais).
Levando-se em consideração o caso concreto e a extensão do dano,
entendo razoável majorar-se a indenização dos danos morais, todavia, não para o valor
sugerido pela autora, mas para R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, como ressaltou a Min. Nancy
Andrighi “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”
(REsp. no 318379-MG, j. em 20/09/2001), dando provimento ao recurso do autor e negado o
do réu, neste tocante.
Tratando-se de responsabilidade contratual os juros de mora da
indenização dos danos morais contam-se da citação.
O STJ tem jurisprudência pacífica sobre o tema:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MATERIAL.
DANO
MORAL.
REDUÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
MORATÓRIOS. (...) Tratando-se, in casu. de responsabilidade
contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação,
conforme precedentes desta Corte. (REsp 684.643/MA, Rel.
Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013942-18.2019.8.26.0002 - Voto 31651
11
16/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 342).
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de
que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos
materiais e morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da
citação. (AgInt no AREsp 1364146/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe 19/09/2019).
Ademais, não há desacerto na sucumbência imposta na r. sentença,
fixada que foi em 10% sobre o valor da condenação, conforme os parâmetros do art. 85, §2o,
do CPC/15, de forma a remunerar condignamente o advogado da autora, não comportando
alteração.
Ressalte-se, por fim, diante do trabalho adicional realizado na fase
recursal, ofertando a autora contrarrazões (fls. 173/179), elevam-se os honorários
advocatícios de sucumbência em mais 5% do valor da condenação, com base no art. 85,
§11, do CPC.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se
parcial provimento ao recurso da autora, condenando-se o réu na devolução dos valores
pagos, relativos aos débitos de cartão de crédito declarados inexigíveis, de forma simples,
com juros de mora de 1% ao mês da citação e correção monetária do desembolso,
majorando-se a indenização dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido
do acórdão pela tabela do TJSP (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês da
citação, mantida, no mais, a r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso da autora
e nega-se provimento ao recurso do réu.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR